Tribunal: TJMT
Processo: 1038747-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON FOGACA MARQUES - CPF: 453.452.521-49 (RECORRENTE), VANESSA DE ALMEIDA SCARDUA - CPF: 728.400.481-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038747-84.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

30.08.2022

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

EDSON FOGAÇA MARQUES

Recorrido:

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA NOS AUTOS. CANCELAMENTO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

na qual o Recorrente
EDSON FOGAÇA MARQUES
postula pela declaração de inexistência de débito em razão da cobrança indevida realizada após a solicitação de cancelamento do serviço e indenização por danos morais.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual rescindiu o contrato de prestação de serviços entre as partes, declarou inexistente os débitos posteriores ao cancelamento,
exceto
o valor de R$ 33,13 (trinta e três reais e treze centavos) referente ao período proporcional de dias utilizados após o cancelamento e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3.

Insurgência do consumidor tão somente em relação a improcedência do pleito indenizatório.

4.
Comprovando o consumidor ter solicitado o cancelamento do serviço de telefonia, cabia à empresa demandada comprovar a efetiva utilização dos serviços pelo consumidor após essa data, o que tonaria lícita a cobrança impugnada, mister do qual não se desincumbiu.

5.
Não tendo restado comprovada nos autos a regularidade dos débitos, ou a efetiva utilização dos serviços pelo autor após a solicitação de cancelamento, resta evidenciada a cobrança indevida e, consequentemente, cabível a declaração de inexistência dos débitos.

6.
Malgrado a empresa não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade de sua conduta, tenho que a mera cobrança efetuada após o pedido de cancelamento do serviço não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

7.
Afirma-se isso porque ainda que situação exposta na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

8.
Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, resolvendo-se, pois, com a suspensão das cobranças (desconstituição dos débitos) e rescisão contratual.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

12.

Condeno
a parte Recorrente
EDSON FOGACA MARQUES
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022